Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA SUFICIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$36.000,00, a título de indenização securitária, valor a ser atualizado pelo INPC a contar da data da negativa de pagamento da seguradora (17/02/2022 - ID154522307, pág.3) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança de seguro de vida. Afirmou que é beneficiária de seguro de vida contratado por seu companheiro com a instituição financeira/seguradora requerida. Informou que seu companheiro faleceu em 29/12/2021, vítima de infarto fulminante do miocárdio. Alegou que, objetivando receber os valores do seguro de vida, entrou em contrato com a demandada, a qual exigiu documentos que não possuía e que não guardavam qualquer relação com a causa mortis do falecido, entretanto, entregou referidos documentos à ré. Sustentou que, mesmo após entregar os documentos exigidos, a ré criou novos empecilhos para impedir o pagamento do seguro, como solicitar documentos já entregues e o cancelamento de sinistros anteriormente abertos. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação objetivando o recebimento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52325872 e 52325873). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52325879).

4. Em suas razões recursais, a seguradora sustentou, em síntese, que não houve qualquer falha na prestação de serviço, uma vez que a negativa de pagamento da indenização securitária se deu em razão da resistência da recorrida em fornecer a documentação solicitada. Alegou que prestou todo o serviço e informação possível no momento do atendimento à beneficiária, no entanto, é impossível a concessão do saldo diante do descumprimento de exigência. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido contido na inicial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para pagamento de indenização prevista no contrato de seguro de vida.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Na presente demanda, embora pelo histórico da ocorrência policial n° 7773/2021 da 33a DP informou que se tratava de acidente de trânsito com vítima fatal (ID 52325864 - Pág. 10), o laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) de ID 52325864 - Pág. 2 -3 concluiu que o falecido morreu de “causa natural por arritmia ventricular em periciando portador de cardiomiopatia hipertrófica”, de forma que demonstrada a impossibilidade de apresentação do “laudo de perícia técnica do local do acidente” exigido pela seguradora (ID 52325834 - Pág. 1). No referido laudo, também, constou exame toxicológico, no qual restou consignado a não detecção de dosagem alcoólica ou de uso de entorpecente ou psicotrópico no sangue do falecido (ID 52325864 - Pág. 6). Portanto, evidencia-se do conjunto probatório que a beneficiária forneceu todos os documentos que estavam ao seu alcance para demonstrar o direito alegado.

8. Na hipótese, é ilícita a recusa de pagamento de indenização securitária, em face da não apresentação de documentos como o “laudo médico informando o histórico da doença cardiológica que o segurado era portador, esclarecendo a data do diagnóstico, eventuais complicações e os tratamentos que foram realizados”; “exames médicos iniciais realizados para o diagnóstico” (IDs 52325851 até 52325858), se não houve solicitação previamente à contratação (Súmula 609 do STJ), conforme destacado pela magistrada sentenciante.

9. Nesse quadro, a justificativa apresentada pela seguradora para o não pagamento da indenização securitária devida, qual seja, “falta da documentação solicitada”, fundamentada em cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização do seguro de vida à apresentação de toda documentação exigida pela seguradora, mostra-se indevida, quando, no caso em exame, existentes outros documentos capazes de apontar, indene de dúvidas, o enquadramento do sinistro na cobertura contratual.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.